Tribunal: TJDFT
Processo: 0715840-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715840-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELIA FERREIRA DA CRUZ BRAGANCA AGRAVADO: VALTER DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADELIA FERREIRA DA CRUZ BRAGANÇA contra decisão de ID 99019954 (de origem), proferida em cumprimento de sentença em face de VALTER DE SOUZA, que converteu o cumprimento de sentença para obrigação de pagar quantia certa. Afirma, em suma, que o artigo 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB impõe ao adquirente a obrigação de promover a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito, sem afastar o dever do alienante de comunicar ao órgão de trânsito a venda; que é possível transferir o bem e os respectivos débitos a partir da expedição de ofício ao DETRAN-DF; que não há prejuízo para o Estado. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o afastamento da conversão determinada. Por intermédio do despacho de ID 35548577, determinou-se a comprovação do recolhimento das custas na data da interposição do recurso ou seu recolhimento em dobro. Em resposta, a parte agravante apresentou a petição e os documentos de ID 35778556. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia cinge-se à possibilidade de determinar a conversão da obrigação de fazer em pagar quantia certa, em razão da inércia do devedor no cumprimento da obrigação estabelecida no título executivo judicial. Na hipótese, a sentença proferida estabeleceu: Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR o requerido - VALTER DE SOUZA – ao pagamento dos impostos e das multas desde o dia da tradição, corrigido monetariamente conforme INPC desde cada vencimento, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. No cumprimento de sentença, a parte agravante requereu a expedição de ofício ao DETRAN, para que promova a transferência das dívidas do veículo ao nome do devedor. Todavia, assiste razão ao juízo quando afirma que a autarquia distrital não integrou o polo passivo, não lhe competindo a prática do ato. Em elucidativo precedente, destacou-se que “a lide de onde emanou o ato coator foi instaurada exclusivamente entre particulares que discutiam a responsabilidade contratual entre eles estabelecida. Assim, toda e qualquer decisão proferida naquela causa poderia atingir exclusivamente as partes litigantes, nunca o ente público impetrante, que dela não foi parte e sequer pode exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Como o impetrante não participou da relação processual instaurada entre particulares, não poderia ser destinatário da determinação para transferir débitos de IPVA ao adquirente do veículo.” (Acórdão 1360902, 07196679520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021) Dessa forma, se o executado se recusa a efetuar o pagamento das dívidas incidentes sobre o veículo, a alternativa remanescente consiste justamente na cobrança do equivalente na fase de cumprimento de sentença, permitindo que a agravante efetue o pagamento do valor perante o órgão de trânsito e se desonere de eventuais restrições em seu nome. Portanto, não verificada a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões, observando o disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 4 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora